Tribunal: STF
Processo: ARE 1485740
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), cuja ementa segue transcrita: 



    Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Pretendida desconstituição do v. Acórdão, por alegada nulidade da prova e consequente absolvição do peticionário. Impossibilidade. Diligência que culminou na apreensão da droga e prisão em flagrante do réu que dispensa prévia expedição de mandado. Alegada ilicitude da prova obtida com base nas buscas pessoal e veicular, bem como daquelas obtidas por meio do acesso ao aparelho celular sem prévia autorização judicial. Inocorrência de violação a preceitos legais e constitucionais. Pedido revisional indeferido (documento 8, grifei). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, X, XII e LVI, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    Observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral da matéria no julgamento do ARE 1.042.075/RJ, da relatoria do Ministro Dias Toffoli: 



    Tema 977 - Aferição da licitude da prova produzida durante o inquérito policial relativa ao acesso, sem autorização judicial, a registros e informações contidos em aparelho de telefone celular, relacionados à conduta delitiva e hábeis a identificar o agente do crime.



    Posto isso,  ante o reconhecimento da repercussão geral da questão ora em exame no Tema 977 (RE 1.002.295-RG), determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que se observe a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.036, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator